Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710542-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO REGO RÉU ESPÓLIO DE: FELINTHO REGO NETO AGRAVADO: FLAVIO NOGUEIRA TIMOSSI, SUELI APARECIDA DE BARROS TIMOSSI REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA AUGUSTA NASCIMENTO REGO DECISÃO 1. O credor agrava (id 56986418) contra o capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710060-37.2019.8.07.0007 – id 185921447) que desconstituiu a penhora sobre o imóvel situado na Quadra QNE 06, Lote 01, Apartamento 101, Edifício Rego, Taguatinga-DF (matrícula 349.312, do 3o RI), por julgar que não cabe ao Juízo, mas ao agravante, requerer a retificação da metragem do imóvel, razão pelo qual indeferiu a expedição de mandado de verificação da área. Alega, em suma, que o débito objeto do cumprimento de sentença diz respeito a taxas condominiais relativas àquele imóvel, portanto, de natureza propter rem, de forma que a mera divergência entre a metragem constante na matrícula (144,500m2) e a real (77m2), não implica desconstituição da penhora, sob o fundamento de que seria claramente inócua. Afirma que é preciso verificar a real metragem do imóvel, a fim de evitar futura desistência de um eventual arrematante, como já ocorreu no Proc. 0710059-52.2019.8.07.0007, em curso no mesmo Juízo. Requer a antecipação da tutela recursal, para manter a constrição sobre o imóvel, com vistas à futura alienação em hasta pública, ou a suspensão dos efeitos do decisum, até o julgamento do agravo pela Turma. 2. A alienação judicial (CPC 879, II) do imóvel em questão pressupõe a descrição correta de sua metragem, a ser indicada no edital. Tal informação é essencial, sob pena de eventual desistência pelo arrematante, como afirma o próprio recorrente ter ocorrido nos autos do Proc. 0710059-52.2019.8.07.0007, em curso no mesmo Juízo que proferiu a decisão ora agravada. Portanto, em princípio, a penhora do imóvel em comento não pode subsistir, pois, como dito, sua alienação pressupõe a indicação correta de sua metragem, o que, como visto, é questão discutível. Além disso, a retificação da área deve ser requerida ao Oficial do Registro de Imóveis, facultada a adoção do procedimento judicial, Lei 6.015/73, art. 212. Destarte, em princípio deve o recorrente requer a retificação da área administrativamente, ou, então, por meio de procedimento judicial próprio. 3. Indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Considerando que foi decreta a revelia de Flávio Nogueira Timossi e Sueli Aparecida de Barros Timossi (id 95253131, autos principais) e que não compareceram ao cumprimento de sentença (id 113039854, a. p.), a intimação deles para a resposta ao presente recurso deve ocorrer por meio de publicação no órgão oficial (CPC 346, caput). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator